Tribunal: TJSP
Processo: 0047196-89.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP, são embargados
IGNEZ LOBO BARRERA, IRENE KOZA, MARIA HELENA NOGUEIRA DE
ALMEIDA, LUZIA COLLA GUIMARAES, KEIKO YABIKU, JOSÉ CANDIDO
TOSTER, IZAURA DOS SANTOS BRANCO, MOACYR BELONE, ELISABETH
LOPES DE MORAES TALARICO, ARACY DE JESUS ABRAHÃO PACIULLI,
ANA LUIZA MAGALHAES DE ANDRADE, ÂMBAR DE FARIA BRINO,
AGNES BIFFEL ZINATO, ELIZABETH DEVEZAS VAZ RIBEIRO, GERSON
RIBEIRO DE SOUZA, JOÃO ALMEIDA FARIA, MARIA NILDA RAMOS
FERREIRA, SONIA BISTON DE ALMEIDA, VICENTINA MARIA SANCHEZ
BELONE, VERA MERCIER SANTANA FARIA, VERA LUCIA GONÇALVES,
VERA EVANGELISTA T STECCA, TERESINHA TOLEDO DIAS, SONIA
MARIA DEVEZAS VAZ, MARIA HELENA TEIXEIRA LIMA, RITA TEIXEIRA
PINOTTI, NORMA CAIS RIBEIRO DOS SANTOS, NEIDE DO NASCIMENTO
TOSTES, NEIDE DE FAVARI VESSONI e NAYR GELAMO PELEGRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 46376
2
Embargos de Declaração Cível no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FESP
Embargados IGNEZ LOBO BARRERA, IRENE KOZA, MARIA HELENA
NOGUEIRA DE ALMEIDA, LUZIA COLLA GUIMARAES, KEIKO YABIKU,
JOSÉ CANDIDO TOSTER, IZAURA DOS SANTOS BRANCO, MOACYR
BELONE, ELISABETH LOPES DE MORAES TALARICO, ARACY DE JESUS
ABRAHÃO PACIULLI, ANA LUIZA MAGALHAES DE ANDRADE, ÂMBAR
DE FARIA BRINO, AGNES BIFFEL ZINATO, ELIZABETH DEVEZAS VAZ
RIBEIRO, GERSON RIBEIRO DE SOUZA, JOÃO ALMEIDA FARIA, MARIA
NILDA RAMOS FERREIRA, SONIA BISTON DE ALMEIDA, VICENTINA
MARIA SANCHEZ BELONE, VERA MERCIER SANTANA FARIA, VERA
LUCIA GONÇALVES, VERA EVANGELISTA T STECCA, TERESINHA
TOLEDO DIAS, SONIA MARIA DEVEZAS VAZ, MARIA HELENA TEIXEIRA
LIMA, RITA TEIXEIRA PINOTTI, NORMA CAIS RIBEIRO DOS SANTOS,
NEIDE DO NASCIMENTO TOSTES, NEIDE DE FAVARI VESSONI e NAYR
GELAMO PELEGRINO
Voto no 46376
READEQUAÇÃO – Recurso Extraordinário e Especial em
Apelação - Admissibilidade – Decisão readequada ao que
foi decidido no Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ -
Readequação ao que foi decidido pelos C. Tribunais
Superiores necessária – Recurso adequado.
Trata-se de embargos declaração opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo - Fesp contra acórdão de lavra do Des. Leonel Costa que deu
provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau.
Pretendeu a embargante (fls. 118/124) o acolhimento do recurso a fim de fosse
reconhecida a prescrição e prequestionada a matéria para propiciar a interposição de
recurso junto aos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 46376
3
Os embargos foram rejeitados por 3a Câmara de Direito
Público por votação unânime (fls. 137/143).
Ambas as partes apresentaram Recursos especial e extraordinário.
Os autos vieram para esta Turma Julgadora para que, se
necessário, readequasse seu acórdão ao que restou decidido no Tema no 810 do
Supremo Tribunal Federal e no Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
A ação foi proposta em 18-12-2009.
O acórdão entendeu que a Lei 11.960/09 deveria ser aplicada
aos juros de mora e correção monetária, conforme trecho do acórdão:
“Com razão, então, os autores porque a conversão dos
salários dos servidores públicos de “cruzeiros reais” para Unidade Real de Valor,
em 1o de março de 1.994, deve observar referida data e não outra, anterior ou
posterior, nos termos das MP's 434e 457/94 e da Lei Federal 8.880/94.
Por fim, quanto à aplicação da Lei no 11.960/09, esta E.
Câmara formou entendimento de sua aplicação apenas aos processos ajuizados após
a sua vigência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso dos autores para
condenar a Fazenda do Estado a efetuar a conversão pleiteada a partir de 1o de
março de 1994, com o pagamento das diferenças apuradas no período, acrescida
de juros e correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09.”
Os autos vieram para este relator para que houvesse a
readequação ao decidido no julgamento do RE 870.947/SE, em relação à
aplicação da Lei 11.960/09, cuja ementa é a seguinte:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 46376
4
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E
FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO
E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 46376
5
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A
correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a
inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso
extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262
DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, no Tema no 905 do STJ, cuja ementa é a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 46376
6
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 46376
7
de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 46376
8
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047196-89.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 46376
9
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Sessão, julgado em 22/02/2018, DJE 02/03/2018).
A decisão proferida pelo STJ, no Tema no 905 está em
conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema no
810, devendo ser aplicada, por se tratar de condenação judicial referente a servidores:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Dessarte o acórdão proferido por esta Turma fica
adequado ao decidido no RE no 870.947/SE, pelo Supremo, e no Tema no 905
do Superior Tribunal de Justiça.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica